Tribunal: TJMT
Processo: 0002007-42.2017.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002007-42.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), KEDIMA KARIZO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.964.861-83 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), KEDIMA KARIZO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.964.861-83 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0002007-42.2017.8.11.0048 – Juscimeira

Apelantes:
Kédima Karizo da Silva Rodrigues e Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – NOTAS FISCAIS – REEMBOLSO DEVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade ou realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas suficientes à formação do convencimento do magistrado.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e suplementares (DAMS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002007-42.2017.8.11.0048 – Juscimeira

Apelantes:
Kédima Karizo da Silva Rodrigues e Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação ordinária de cobrança de benefício do seguro obrigatório (DPVAT), ajuizada por Kédima Karizo da Silva Rodrigues em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Kédima Karizo da Silva Rodrigues recorre sustentando, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, bem como a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que não analisou pedido de condenação em danos materiais. No mérito, alega a necessidade de realização de nova perícia médica, bem como erro de cálculo sobre o valor da indenização pretendida. Por fim, postula o pagamento da indenização pelo dano material, consistente nas despesas médicas (DAMS).

De outro lado, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. recorre sustentando, em suma, a ausência de invalidez atestada pelo perito, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Devidamente intimadas, apenas a autora Kédima Karizo da Silva Rodrigues apresentou contrarrazões (id. 125562653), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002007-42.2017.8.11.0048 – Juscimeira

Apelantes:
Kédima Karizo da Silva Rodrigues e Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Infere-se dos autos que Kédima Karizo da Silva Rodrigues manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S.A, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05.01.2017.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente o pleito, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 117032958 – pág. 124 a 125).

Contra essa decisão, recorrem as partes.

Kédima Karizo da Silva Rodrigues recorre sustentando, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, uma vez que o percentual estabelecido pelo perito não condiz com o grau de lesões apresentadas de acordo com os documentos dos autos. Ainda, suscita a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, tendo em vista que o juízo deixou de analisar a indenização por dano material consistente nas despesas médico-hospitalares (DAMS) pagas pela autora.

No mérito, sustenta a necessidade de realização de novo laudo pericial, a fim de constatar de forma contundente e fundamentada o grau de lesão que incapacitou a apelante. Além disso, afirma que há erro de cálculo na sentença sobre o valor da indenização pretendida, vez que o juízo calculou os 10% de indenização com base no valor referente ao teto de ressarcimento de despesas médicas (R$ 2.700,00), quando, na verdade, deveria incidir sobre o valor de indenização para os casos de invalidez permanente (R$ 13.500,00).

Por fim, assevera que comprovou documentalmente as despesas com o tratamento de suas enfermidades decorrente do acidente de trânsito, motivo pelo qual faz jus ao ressarcimento por despesas médicas suplementares (DAMS), no valor de R$ 1.413,73 (mil quatrocentos e treze reais e setenta e três centavos) – id. 117032958 - Pág. 128 a 156).

Por outro lado, a Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S.A, também maneja recurso de apelação, sustentando que há manifesta ausência de nexo de causalidade no caso, diante da comprovada ausência de invalidez permanente atestada pelo perito médico judicial. Aduz que o laudo atestou que as lesões sofridas pela autora são temporárias e passíveis de serem corrigidas por tratamentos (id. 117032958 - Pág. 157 a 161).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, destaco que a preliminar aventada pela autora de nulidade do laudo pericial se confunde com o mérito do recurso, ante ao fato de seu inconformismo versar sobre a conclusão do laudo pericial. Além disso, no mérito, postula pela realização de nova perícia, a fim de constatar o grau de lesão que incapacitou a apelante.

O mesmo se diga do pedido de nulidade por ausência de fundamentação da sentença, diante da suposta omissão do d. juízo em analisar a indenização por dano material decorrente de despesas médica suplementares.

Por questão de lógica procedimental, passo a análise dos recursos em conjunto, uma vez que ambos questionam o laudo pericial atestado pela médica perita judicial. Dito isso, a questão cinge-se em saber se a lesão sofrida pela vítima lhe causou incapacidade ou invalidez parcial e permanente, apta a ensejar a cobertura prevista na Lei nº 6.194/74.

Pois bem.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pela autora não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Através do laudo pericial judicial realizado pela médica Vanessa C. Santini Santana, CRM-MT 9.500, depreende-se que a autora não possui invalidez
permanente
, confira-se:

“
A Periciada tem diagnostico de sequelas de FRATURA DE EXTREMIDADE PROXIMAL DA TÍBIA; LUXAÇAO, ENTORSE E DISTENSAO DAS ARTICULAÇOES E DOS LIGAMENTOS DOS JOELHOS.

Apresenta incapacidade para o trabalho TEMPORARIA e PARCIAL
,
pois é possível através de fisioterapia melhorar sua qualidade de vida, ademais há procedimentos estéticos com a finalidade de preencher e corrigir as falhas dérmicas obtidas pelo acidente.

Pela tabela de indenização de Seguros DPVAT em função do grau de invalidez. Classifica-se como: Danos corporais parciais: Sequela no joelho / grau de invalidez: residual 10%.”
(Id. 117032958 - Pág. 110 - destaquei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo inclusive que se falar em cerceamento de defesa.

Para que seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e a comprovação da invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

Os documentos abarcados nos autos, bem como a realização de perícia médica nomeada pelo magistrado
a quo
(id. 117032958 - Pág. 110), são suficientes para a conclusão de que a autora não foi acometida de deformidade, debilidade ou invalidez
permanente
, sendo desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
”
(RAC n. 0029117-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame
.”
(RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade, conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74.”

(RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018 - negritei)

Desse modo, para o recebimento do seguro DPVAT, a parte autora deve comprovar os seguintes requisitos: a) ocorrência do acidente automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente sofrida.

Nesse contexto, verifica-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico ocorrido em 05.01.2017 – restou preenchido pelos documentos colacionados aos autos pela autora (id. 117032957 - Pág. 21 a 31).

Todavia, em relação ao segundo requisito – invalidez permanente, é certo que não restaram demonstrados, uma vez que o laudo pericial foi claro em concluir que a autora apresenta “
incapacidade para o trabalho TEMPORARIA e PARCIAL.
”

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem
as indenizações por
morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...).”
(grifei e negritei)

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade
permanente
total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74). 2.
Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia.
”
(RAC n. 1006996-06.2017.8.11.0006, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.12.2018 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - IMPROCEDÊNCIA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC.

O artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, não prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de invalidez temporária
.”
(RAC n. 0020589-92.2009.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 04.10.2017).

Superada essa questão, em relação ao pleito da autora de indenização pelas despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), a Lei nº 6.194/74 dispõe em seu art. 3º, inc. III, §2º, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
”

(negritei)

No caso, o Boletim de Ocorrência (id. 117032957 - Pág. 21 a 31), demonstra de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito ocorrido em 05.01.2017, também devidamente comprovado pelos documentos médicos apresentados (id. 117032957 - Pág. 33 a 62).

Ademais, além de juntar aos autos documentos demonstrando que passou por cirurgia no joelho esquerdo, comprou através das notas fiscais a compra de produtos e equipamentos para recuperação das lesões sofridas, no pós operatório, o que demonstra haver nexo entre a despesa apresentada e a lesão sofrida (id. 117032957 - Pág. 44/45).

Assim, as notas fiscais apresentadas demonstram que a paciente teve gastos com produtos e equipamentos para recuperar-se dos danos físicos sofridos, perfazendo o montante de R$ 1.413,73 (mil quatrocentos e treze reais e setenta e três centavos). Portanto, não há dúvida quanto à responsabilidade da seguradora ré pelo reembolso de tais despesas, que foram devidamente comprovadas nos autos.

De tal modo, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais apresentadas, que corrobora o gasto com o tratamento, mormente pelo fato de que as despesas médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
(...)”
(RAC n. 1021121-63.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO (MULETA)
– REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

Se comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com equipamentos médicos (muleta), correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74.
(...)”.
(RAC n. 1047247-53.2020.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 21.06.2021 – negritei e grifei).

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pela autora, esta cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Por outro lado, assim não agiu a seguradora, que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, em consonância com o inciso II, do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas, razão pela qual a sentença merece reparo também neste ponto.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para afastar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, diante da ausência de invalidez permanente da parte autora.

Todavia, a seguradora ré deve ser condenada ao pagamento do valor de R$ 1.413,73 (mil quatrocentos e treze reais e setenta e três centavos), correspondente ao ressarcimento das despesas médicas e suplementares (DAMS), devidamente comprovadas nos autos, incidindo correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Kédima Karizo da Silva Rodrigues.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022